Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-ISONÔMICO ENTRE A PROLE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme os arts. 1.694, §1o, e 1.695, ambos do CC, para a fixação dos alimentos é necessário um juízo de proporcionalidade entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando.
2. A necessidade de tratamento isonômico da prole não implica na obrigatoriedade de receberem, para seu sustento, valores idênticos, devendo ser averiguado o contexto de cada filho. No caso, um deles recebe alimentos in natura e cuidados pessoais do genitor, inclusive com moradia parcial, exsurgindo a necessidade mais acentuada do outro.
3. Os alimentos fixados em 40% do salário-mínimo não se mostram excessivos, considerando a renda líquida do alimentante de mais de 2 salários-mínimos.
4. Apelação conhecida e não provida.